Tribunal: STF
Processo: ARE 1578792
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME (ART. 340 DO CP). ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTO PRESTADO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. NULIDADES NO INQUÉRITO NÃO SE COMUNICAM COM A AÇÃO PENAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    5. as alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos dos atos reputados coatores para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual.

    6. No caso concreto, a denúncia não se escorou exclusivamente no depoimento prestado pelo réu em sede policial, mas também em outros elementos informativos produzidos.

    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; art. 102, §3º; CPP, art. 563; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; CP, art. 340.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/02/2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/02/2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/02/2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/08/2012.